Tribunal: TJMT
Processo: 0015980-65.2018.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015980-65.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO - CPF: 063.111.381-90 (APELADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), Wagner Wa`Orinatse Tserewano (VÍTIMA), Bernabelli Herbertti Wadzaitiwe Tseredzadzuba (VÍTIMA), WAGNER WA'ORINATSE TSEREWANO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNABELLI HERBERTTI ADZAITIWE TSEREDZADZUBA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015980-65.2018.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO

Ementa
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A sentença não reconheceu nenhuma vetorial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de velocidade, o fato de o réu ter atingido duas pessoas, não ter prestado socorro e nem trafegado com cautela na região, que é cercada de aldeias indígenas, podem servir de fundamento para exasperação da pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do crime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos elencados pelo Ministério Público não são aptos a justificar o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” [STJ. AgRg no HC 884577 / GO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015980-65.2018.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em desfavor de Carlos Henrique de Sá Bernardo, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro [homicídio culposo na direção de veículo automotor].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual requer a exasperação da pena-base pelo reconhecimento das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015980-65.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Carlos Henrique de Sá Bernardo
pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro].

Encerrada a instrução criminal, o juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenou o apelado nos termos da exordial e declarou extinta a sua punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A irresignação ministerial se limita a questões relativas à dosimetria da pena.

O
Parquet
sustenta que as vetoriais da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
devem ser desvaloradas, uma vez que:
1)
o acusado trafegava
em alta velocidade (quase o dobro da permitida), em reserva indígena, com inúmeras aldeias
;
2)
duas pessoas foram atingidas pelo veículo do apelado;
3)
não houve prestação de socorro por parte do réu e;
4)

o crime ocorreu em local com grande movimentação de indígenas e já ao anoitecer, o que demandaria uma maior atenção por parte do apelado
.

A culpabilidade constitui juízo de censurabilidade da conduta do agente, com vistas a averiguar se ela atingiu maior grau de reprovabilidade.

Na hipótese, o excesso de velocidade não é fundamento adequado à valoração negativa da referida vetorial, visto ser inerente ao próprio delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na modalidade imprudência, por violação do dever objetivo de cuidado.

Quanto ao fato de o acusado ter atingido duas pessoas, trata-se de consequência inerente e comum ao delito praticado. Além disso, o réu sequer fora denunciado pela prática de dois crimes.

No que se refere à circunstância de não ter prestado o devido socorro à vítima, conforme as provas produzidas durante a instrução criminal, o apelado retirou a vítima da rodovia e deixou o local do acidente, após ser alertado por caminhoneiros sobre o perigo de permanecer naquele lugar.

Ademais, a própria exordial acusatória narra que
o denunciado saiu do local do acidente, pois temeu represália dos indígenas
, o que levou a imputação do delito de homicídio culposo na modalidade simples [art. 302,
caput
, do CTB], sem a inclusão da majorante do parágrafo primeiro, inciso III, do referido dispositivo legal [
deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro
].

Por fim, a alegação do Ministério Público de que o crime ocorreu em local com grande presença de indígenas e já ao anoitecer, o que demandaria maior cautela do apelado, não é suficiente para agravar a pena-base, visto que tais fatores não indicam maior reprovabilidade da conduta, pois são características ínsitas ao tipo penal em análise
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
[STJ. AgRg no HC 884577 / GO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024].

Os referidos posicionamentos encontram guarida no entendimento sufragado no parecer da 1ª Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

Quanto às circunstâncias judiciais, o
parquet
sustenta que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada negativamente. Pois:
“ao trafegar em alta velocidade (quase o dobro da permitida), em reserva indígena, com inúmeras aldeias, a sua reprovabilidade não pode ser considerada normal (...) na oportunidade duas pessoas foram atingidas pelo veículo do apelado, fato este que também eleva o grau de reprovabilidade. Ademais, não houve prestação de socorro por parte do apelado, que mesmo saindo do local por eventual segurança, poderia ter solicitado socorro e não o fez”.

Contudo, tratando-se de homicídio culposo, praticado na direção de veículo automotor, incabível utilizar a velocidade empregada como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade e por consequência exasperar a pena-base. Vejamos:

“Na primeira fase da dosimetria da pena,
o excesso de velocidade não deve ser considerado na aferição da culpabilidade
(art. 59 do CP) do agente que pratica delito de homicídio e de lesões corporais culposos na direção de veículo automotor.

O excesso de velocidade não constitui fundamento apto a justificar o aumento da pena-base pela culpabilidade, por ser inerente aos delitos de homicídio culposo e de lesões corporais culposas praticados na direção de veículo automotor, caracterizando a imprudência, modalidade de violação do dever de cuidado objetivo, necessário à configuração dos delitos culposos.” (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 153.549-DF Rel. Min. Nefi Cordeiro, Julgado em 2/6/2015 (info 563)

Outrossim os demais elementos apontados pelo parquet não são suficientes para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. Pois, apesar de o réu ter atingido duas pessoa,s a presente ação versa apenas sobre a vítima Waoner Wa ́Orinatse Tserewano.

Do mesmo modo incabível a valoração negativa das circunstâncias do crime nos termos pleiteados pela acusação. Porquanto que as circunstâncias do crime “[...] são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024